Tribunal: TJSP
Processo: 1118678-60.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

EXEQUENTE MAC PART QUE PRETENDE RECEBER POR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS LOCADOS ÀS REQUERIDAS PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2008 A FEVEREIRO DE 2014 – MAC PART QUE FIGURA COMO INTERVENIENTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, NO QUAL A EMPRESA METTA PROJETOS APARECE COMO LOCADORA, A QUAL AJUIZOU AÇÃO DE COBRANÇA (AUTOS 1004534-05.2016.8.26.0100)

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

EXEQUENTE MAC PART QUE PRETENDE RECEBER POR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS LOCADOS ÀS REQUERIDAS PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2008 A FEVEREIRO DE 2014 – MAC PART QUE FIGURA COMO INTERVENIENTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, NO QUAL A EMPRESA METTA PROJETOS APARECE COMO LOCADORA, A QUAL AJUIZOU AÇÃO DE COBRANÇA (AUTOS 1004534-05.2016.8.26.0100) PRETENDENDO RECEBER OS ALUGUEIS DE AGOSTO DE 2013 A FEVEREIRO DE 2014.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS, PERMITINDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELAS QUANTIAS DE R$ 60.485.95 (SETEMBRO DE 2008 A JULHO DE 2013); E, DE R$ 51.238,11 (AGOSTO DE 2013 A FEVEREIRO DE 2014) A PARTIR DO LAUDO PERICIAL DE PÁGINAS 1.114/1.253.

PROVA TÉCNICA QUE FOI POSTERIORMENTE RETIFICADA PELO PERITO ALTERANDO, INCLUSIVE, OS VALORES QUE CONSTAVAM NO LAUDO EM QUE SE BASEOU A SENTENÇA.

NULIDADE DO JULGADO QUE SE IMPÕE POR NÃO TER OBSERVADO A ALTERAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRECEDENTE.

RECURSO DA MAC PART PROVIDO EM PARTE PARA ANULAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA POR NÃO TER APRECIADO A PROVA TÉCNICA MODIFICADA.

RECURSO DAS EMBARGANTES PREJUDICADO.